Tribunal: TJMT
Processo: 1011033-34.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011033-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A.GOMES DE OLIVEIRA MADEIRAS - ME - CNPJ: 27.639.070/0001-40 (APELADO), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.” (N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

2. Recurso desprovido, sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1011033-34.2018.811.0041, impetrado por
A. GOMES DE OLIVEIRA MADEIRAS – ME,
concedeu a segurança vindicada, com o intuito de reativar o cadastro estadual da impetrante, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em apertada síntese, a legalidade da suspensão estadual da empresa Impetrante.

Nesse desiderato, postula pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança. [id. 83888497]

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da D. Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença sob reexame. [id. 91355462]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, a questão se pauta em Remessa Necessária e Recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que concedeu a segurança vindicada, com o intuito de reativar o cadastro estadual da impetrante, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Na origem, extrai-se que a parte Impetrante busca, via mandamental, a reativação da sua inscrição estadual, uma vez que esta foi suspensa sem que tenha ocorrido o devido processo administrativo permeado pelo contraditório e ampla defesa.

O Juízo
a quo
, na data de 29/09/2020, sentenciou o feito nos seguintes termos:

“(...) Com efeito, pela análise dos documentos contidos nos fólios, pode-se concluir que o ato de suspensão do cadastro da impetrante não foi precedido de processo administrativo permeado pelo contraditório e ampla defesa.

Com efeito, a notificação para a apresentação de documentos, no prazo de dois dias, não pode ser considerada como oportunidade para a ampla defesa e contraditório, uma vez que tal ínterim é deveras exíguo e não permite a adequada elaboração de defesa técnica, mormente quando recebida pelo contador indicado no cadastro da empresa.

Neste passo, a impetrante prestou as informações que foram solicitadas, mas os documentos não foram aceitos e, sem que tivesse houvesse possibilidade de defesa ou de regularização das supostas pendencias, o fisco suspendeu o cadastro de empresário.

Tal conduta é certamente prematura e afigura-se ilegal, ainda que respaldada na legislação estadual (Lei n.º 7.098/98, art. 17-H, caput), exatamente pelo mencionado desrespeito aos ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos (ampla defesa e contraditório).

(...)

Ademais, a medida de suspensão da inscrição estadual da impetrante foge à razoabilidade, tendo em vista que acarreta a paralização da atividade econômica, com a impossibilidade de emissão de notas fiscais, e, por conseguinte, configura desproporcional ofensa ao princípio da preservação da empresa (e por consequência à livre iniciativa), à geração de riquezas, inclusive de recolhimento de tributos, à manutenção de empregos, dentre outras gravosas consequências.

Em face do exposto, concedo a segurança, e defiro a medida liminar pleiteada a fim de reativar o cadastro estadual, salvo se por outro motivo não deva continuar suspenso ou cancelado, por restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extingo o processo com julgamento do mérito, nos termo do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” [id. 83888490]

Com essas ponderações, passo à análise da Remessa Necessária.

Com efeito, cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/09

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:' (Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31ª ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

In casu
, observa-se dos autos que a questão cinge-se em analisar o ato da autoridade coatora que suspendeu a inscrição estadual da impetrante sem antes oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

Nesse diapasão, conforme previsto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da Republica,
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”, além do que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”.

No caso ora analisado, se infere que o ato praticado pela autoridade coatora, qual seja a suspensão da inscrição estadual, não foi precedido de procedimento administrativo prévio, conforme bem fixado pelo Juízo de origem ao sentenciar o feito:

“(...) pela análise dos documentos contidos nos fólios,
pode-se concluir que o ato de suspensão do cadastro da impetrante não foi precedido de processo administrativo permeado pelo contraditório e ampla defesa
.

Com efeito,
a notificação para a apresentação de documentos, no prazo de dois dias, não pode ser considerada como oportunidade para a ampla defesa e contraditório, uma vez que tal ínterim é deveras exíguo e não permite a adequada elaboração de defesa técnica, mormente quando recebida pelo contador indicado no cadastro da empresa
.

Neste passo,
a impetrante prestou as informações que foram solicitadas, mas os documentos não foram aceitos e, sem que tivesse houvesse possibilidade de defesa ou de regularização das supostas pendencias, o fisco suspendeu o cadastro de empresário
.

Tal conduta é certamente prematura e afigura-se ilegal
, ainda que respaldada na legislação estadual (Lei n.º 7.098/98, art. 17-H, caput),
exatamente pelo mencionado desrespeito aos ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos (ampla defesa e contraditório)
.” [id. 91355462]

Ora, não se mostra razoável a suspensão da inscrição estadual, sem que antes seja observado o contraditório e a ampla defesa, impossibilitando a continuidade empresarial da parte Impetrante.

A propósito, no mesmo trilhar, segue jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.” (N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Comprovou na inicial que o ato coator consiste na suspensão unilateral da sua inscrição estadual, sob o argumento de irregularidade fiscal, sem, contudo, respeitar o direito ao contraditório e a ampla defesa.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. Sentença ratificada.

(N.U 1014196-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Logo, a suspensão da inscrição da impetrante no processo administrativo sem a observância dos princípios do contraditório e a ampla defesa fere o seu direito líquido e certo, razão pela qual, deve ser ratificada a sentença em reexame.

Por derradeiro, importante consignar que os fundamentos do recurso de Apelação são os mesmos proferidos na análise do reexame necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
e, em remessa necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022